Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-94.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035852-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE UIBAI Advogado(s): RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do acórdão que, por maioria de votos, julgou procedente a ação proposta pelo Município de Uibai, autorizando a celebração de convênio para realização dos festejos juninos do ano de 2024, confirmando a medida liminar deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de vício de omissão no acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese em apreço, inexiste omissão a ser sanada, haja vista que foram apontadas as razões para o acolhimento da pretensão do Município, sendo destacado que, embora já tenha sido sedimentada a orientação sobre a interpretação restritiva do art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a procedência do pedido foi amparada em razões de segurança jurídica, confiança legítima e isonomia, para as situações com tutelas de urgência deferidas. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração não acolhidos. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035852-94.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e embargado o MUNICÍPIO DE UIBAI ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.